Tribunal: TJSP
Processo: 2241379-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização Por Danos Morais. Justiça gratuita. Decisão que deferiu a justiça gratuita, apenas para despesas processuais diferentes das custas. Presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza, confirmada pela prova dos autos. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Concessão do benefício integral. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização Por Danos Morais. Justiça gratuita. Decisão que deferiu a justiça gratuita, apenas para despesas processuais diferentes das custas. Presunção juris tantum de veracidade da declaração de pobreza, confirmada pela prova dos autos. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Concessão do benefício integral. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241379-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante OSVALDO
DIAS, é agravado CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241379-39.2019.8.26.0000 -Voto no 17.861
2
Agravo de Instrumento – Digital
Processo no 2241379-39.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Tanabi
Agravante: Osvaldo Dias
Agravado: Centrape
Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil
Voto no 17.861
Agravo de instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de
Débito c.c. Indenização Por Danos Morais. Justiça gratuita.
Decisão que deferiu a justiça gratuita, apenas para despesas
processuais diferentes das custas. Presunção juris tantum de
veracidade da declaração de pobreza, confirmada pela prova dos
autos. Ausência de sinais exteriores de riqueza. Concessão do
benefício integral. Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Osvaldo Dias contra o agravado Centrape Central Nacional dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil extraído dos autos de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos
Morais, em face de decisão de fls. 25/26 e 34/35, que concedeu o
benefício da assistência judiciária apenas para despesas processuais
diferentes das custas (taxas), tais como eventuais honorários
periciais, publicação de editais, exames e honorários de sucumbência,
observado, no caso de ser vencido na causa, a condição suspensiva
do art. 98, §3o, do CPC, quanto à exequibilidade das despesas ora
isentadas.
O autor, inconformado, alega que é aposentado
e recebe a título de aposentadoria um salário mensal bruto de R$
1.438,37, conforme demonstrativo de créditos do benefício juntado a
fls. 12/13 dos autos principais, e ressalta que, atualmente, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241379-39.2019.8.26.0000 -Voto no 17.861
3
encontra cheio de empréstimos, passando por crise financeira, não
conseguindo arcar com suas despesas normalmente.
Assevera, no mais, que não tem a condição de
realizar o pagamento das custas judiciais sem o prejuízo do seu
próprio sustento, motivo pelo qual deve ser reformada a r. decisão que
indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, no
mérito, a reforma da decisão agravada.
O recurso é tempestivo e foi recebido
inicialmente pelo Dr. Lavínio Donizetti Paschoalão, com concessão do
efeito suspensivo, na forma do quanto preconizado nos artigos 932,
inciso II e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (fls. 37/39).
Ausente contraminuta, eis que a parte contrária
não integra, ainda, a lide.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Em primeiro lugar, é cabível à espécie o
recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, V, do
Código de Processo Civil, porque este recurso versa sobre rejeição do
pedido de gratuidade da justiça, ainda que parcial.
No mais, quanto ao mérito, a presunção de
hipossuficiência, por mera declaração (artigo 99, § 3o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241379-39.2019.8.26.0000 -Voto no 17.861
4
Estatuto Processual), não é absoluta, podendo o magistrado indeferir
o pedido de assistência judiciária, se encontrar elementos que
infirmem a hipossuficiência da parte postulante.
Neste sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
Em
observância
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional,
em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a
pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do
processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris
tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer
seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o
simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que
lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o
pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. (...)”. (AgRg no AREsp 552.134/RS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe
19/12/2014).
Contudo, na presente hipótese, a prova dos
autos vai ao encontro da declaração de insuficiência de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241379-39.2019.8.26.0000 -Voto no 17.861
5
afirmada pelo agravante (fl. 24).
Com efeito, ele é aposentado por invalidez, e
percebe um benefício previdenciário no valor líquido de R$ 1.632,00
(fl. 74), condição que o enquadra no critério adotado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para o patrocínio de pessoa
necessitada financeiramente, que identifica como sendo “a pessoa
natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não
ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos”.
Além disso, nos termos do artigo 99, § 4o, do
Código de Processo Civil, “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Nada há nos autos, portanto, que infirme a
hipossuficiência alegada, de modo que o benefício, salvo ulteriores
provas em contrário, não pode ser negado e deve ser amplo, integral.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator